Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. SUCESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PLANO DE PARTILHA TRANSITADO EM JULGADO. PEDIDO DE NOVO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL. IMUTABILIDADE DA DECISÃO. FATO SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADO. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de modificação do plano de partilha já transitado em julgado. 1.1. Em seu recurso, o agravante afirma que uma decisão judicial determinando a expedição do formal de partilha, agora nos moldes do plano de partilha de 33 anos atrás, implicaria em abertura desnecessária de um novo inventário, trazendo um custo maior, tomada de tempo e recurso do Judiciário, a causar afronta aos princípios legais norteadores dos atos processuais.
2. Consoante o artigo 6o, §3o, da LINDB, “chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. 2.1. O Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe em seu artigo 337, §4o, que “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. 2.2. Com efeito, a coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente. 2.3. Jurisprudência: “(...). 1. A coisa julgada material é a qualidade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, após o exaurimento das vias recursais. Essa imutabilidade transcende os limites fixados no processo e impede que a decisão seja alterada, rediscutida ou desconsiderada posteriormente (...)” (07037220820198070020, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 28/7/2023) . 2.4. No caso dos autos, a decisão que homologou o plano de partilha e determinou a expedição formal de partilha transitou em julgado. 2.5. Assim, a mera alegação do agravante de que a expedição do formal de partilha, agora nos moldes do plano de partilha de 33 anos atrás, implicaria em abertura desnecessária de um novo inventário, que apenas traria um custo maior, não é suficiente para modificar a decisão de mérito já transitada em julgado, porquanto não se encaixa em nenhuma das exceções à coisa julgada.
3. Agravo de instrumento improvido.